Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-10.2017.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL E USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFASTAMENTO. DANO MORAL COLETIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, condenou o réu ao pagamento de indenização por dano ambiental e dano moral coletivo, em razão do uso de fogo em 649,26 hectares de área agropastoril sem a devida autorização do órgão ambiental competente, além de determinar a averbação das penalidades no Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) analisar a responsabilidade do apelante pelo desmatamento e uso de fogo sem autorização; (iii) avaliar a possibilidade de cumulação de obrigação de fazer com indenização por dano material ambiental; e (iv) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais coletivos.
III. Razões de decidir
3. A nulidade por falta de fundamentação restou afastada, uma vez que a sentença, embora sucinta, apresentou motivação suficiente apoiando-se no auto de infração.
4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente, ao que a prova dos autos orienta para a comprovação.
5. A cumulação de obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com indenização por dano material ambiental somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de recuperação integral da área ou a existência de prejuízos ambientais irreversíveis, o que não restou comprovado no caso concreto.
6. O dano moral coletivo decorrente de lesão ambiental prescinde da comprovação de dor ou abalo psicológico da coletividade, configurando-se pela violação de valores coletivos juridicamente protegidos. O valor fixado na origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, o impacto social e o caráter pedagógico da medida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A cumulação de obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com indenização por dano material ambiental somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de recuperação integral da área ou a existência de prejuízos ambientais irreversíveis. 2. O dano moral coletivo decorrente de lesão ambiental é presumido, prescindindo da comprovação de dor ou abalo psicológico da coletividade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0001129-10.2017.8.11.0019

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, DANO AMBIENTAL]

RELATOR:
DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):

[RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (APELANTE), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR ANTONIO TREMEA - CPF: 247.503.440-87 (ASSISTENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL E USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFASTAMENTO. DANO MORAL COLETIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, condenou o réu ao pagamento de indenização por dano ambiental e dano moral coletivo, em razão do uso de fogo em 649,26 hectares de área agropastoril sem a devida autorização do órgão ambiental competente, além de determinar a averbação das penalidades no Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) analisar a responsabilidade do apelante pelo desmatamento e uso de fogo sem autorização; (
iii
) avaliar a possibilidade de cumulação de obrigação de fazer com indenização por dano material ambiental; e (
iv
) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A nulidade por falta de fundamentação restou afastada, uma vez que a sentença, embora sucinta, apresentou motivação suficiente apoiando-se no auto de infração.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente, ao que a prova dos autos orienta para a comprovação.

5. A cumulação de obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com indenização por dano material ambiental somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de recuperação integral da área ou a existência de prejuízos ambientais irreversíveis, o que não restou comprovado no caso concreto.

6. O dano moral coletivo decorrente de lesão ambiental prescinde da comprovação de dor ou abalo psicológico da coletividade, configurando-se pela violação de valores coletivos juridicamente protegidos. O valor fixado na origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, o impacto social e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A cumulação de obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com indenização por dano material ambiental somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de recuperação integral da área ou a existência de prejuízos ambientais irreversíveis. 2. O dano moral coletivo decorrente de lesão ambiental é presumido, prescindindo da comprovação de dor ou abalo psicológico da coletividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe

de 09/09/2016; STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICARDO PICIN MORO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1129-10.2017.8.11.0019, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente os pedidos postulados na inicial, condenando o requerido para
“
a)
pagamento de indenização por dano ambiental no valor de R$ 3.357.414,35 35 (três milhões trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), a ser revertido para o Fundo Municipal do Meio Ambiente e, inexistindo este, no Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta n. 10.42446-6);
b)
pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser revertido para o Fundo Municipal do Meio Ambiente e, inexistindo este, para o Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta n. 10.42446-6);
c)
como efeito automático desta sentença, determinar a averbação no CAR da área embargada da presente condenação, devendo constar:
c1)
número deste processo;
c2)
valor dos danos ambientais devidos pela área;
c3)
valor do dano moral coletivo devido pela área;
c4)
que a área está sob restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;
c5)
que a área está suspensa de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
c6)
que essas
medidas perduram até a comprovação do pagamento e da recuperação do dano ambiental e integral regularização ambiental da área.”

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação e, no mérito, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não teria dado causa ao dano ambiental narrado nos autos, argumenta que possuía Autorização de Queima Controlada n.o 1775/2010, de 197,3132ha junto a Coordenadoria de Autorização de Queima Controlada, para o período de 23/11/2010 a 30/06/2011, bem como que sua propriedade possuía Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Licença Ambiental Única (LAU).

Por fim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer a concessão da gratuidade da justiça, o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade da sentença, por falta de fundamentação
especifica
, ou vencida a preliminar, punga pela improcedência dos pedidos iniciais da ação civil pública.

Contrarrazões (id. 166948221).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 172899666.

É o relatório.

PARECER MINISTERIAL (ORAL)

USOU DA PALAVRA A
EXMA. DRA.
MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA ANDREIA GONCALVES - OAB MT13659-O.

V O T O
(
R E L A T O R
)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se e recurso de apelação cível interposto por
RICARDO PICIN MORO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1129-10.2017.8.11.0019, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente os pedidos postulados na inicial, condenando o requerido para
“
a)
pagamento de indenização por dano ambiental no valor de R$ 3.357.414,3535 (três milhões trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), a ser revertido para o Fundo Municipal do Meio Ambiente e, inexistindo este, no Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta n. 10.42446-6);
b)
pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser revertido para o Fundo Municipal do Meio Ambiente e, inexistindo este, para o Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta n. 10.42446-6);
c)
como efeito automático desta sentença, determinar a averbação no CAR da área embargada da presente condenação, devendo constar:
c1)
número deste processo;
c2)
valor dos danos ambientais devidos pela área;
c3)
valor do dano moral coletivo devido pela área;
c4)
que a área está sob restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;
c5)
que a área está suspensa de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
c6)
que essas
medidas perduram até a comprovação do pagamento e da recuperação do dano ambiental e integral regularização ambiental da área.”

Colha-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública, consubstanciada no inquérito civil n.o 10/2014, registrado sob o SIMP n.o 000647-076/2012, proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (SEMA/MT) lavrou o Auto de Infração n.o 699649-D, haja vista que o Demandado fez o uso de fogo em 649,26 hectares de áreas agropastoris, sem a autorização do órgão ambiental, na Fazenda Reis, Zona Rural de Porto dos Gaúchos.

Citado o requerido, ora Apelante, contestou a inicial alegando, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não restou comprovado o nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso. No mérito, alega que possuía Autorização de Queima Controlada n.o 1775/2010, de 197,3132ha junto a Coordenadoria de Autorização de Queima Controlada, para o período de 23/11/2010 a 30/06/2011, e, ainda, que que sua propriedade possuía Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Licença Ambiental Única (LAU).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação pleiteando, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a reforma da sentença para desconstituir a obrigação imposta, ao argumento de que não é o causador do dano ambiental.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da preliminar da nulidade – ausência de fundamentação

O Apelante alegou, em preliminar, a nulidade da Sentença por ausência de fundamentação.

Razão, todavia, não lhe socorre. Isto porque, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da motivação dos atos judiciais, segundo o qual o Magistrado deve discorrer sobre as razões que embasam a determinação proferida, sob pena de nulidade absoluta.

O princípio em comento encontra-se expressamente previsto no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 11 do Código de Processo Civil:

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação."

"Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público."

Nesse mister, cumpre registrar que incumbe ao magistrado, quando da apreciação dos autos, tornar públicas as razões que o levaram a decidir neste ou naquele sentido, permitindo-se, em todas as hipóteses, a concisão no
julgamento, eis que o simples fato de ser sucinto não enseja qualquer vício ou nulidade insanável.

Com efeito, conclui-se que, o que gera a nulidade de qualquer decisão não é a escassez de fundamentos, mas a sua absoluta ausência, ou seja, se, embora sucinta, a motivação existe, é impossível decretar a nulidade do decisum.

Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

"PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda. 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
"( REsp
1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009,
DJe
09/09/2009) (grifou-se)

No caso dos autos verifica-se que a r. Sentença recorrida está devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta. Isto porque, o MM. Juiz declinou os fundamentos no auto de infração, o qual atesta o desmatamento
“Por fazer uso de fogo em 649,26ha de área agropastoril em desacordo com a licença AQC/SGF/CAQC 1775/2010”.

Logo, não há que se falar em nulidade da r. Sentença

por ausência de fundamentação.

Assim sendo, voto pela
REJEIÇÃO
da preliminar arguida.

Mérito

Da análise dos autos, verifico que a fiscalização

realizada, no dia 21/11/2008, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA –, na propriedade do Recorrente, denominada de Fazenda Reis, constatou a ocorrência de dano ambiental, consistente no desmatamento por uso de fogo em
649,26 hectares áreas agropastoris
, sem a autorização do órgão ambiental.

A utilização de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
,
este último a legitimar uma série de
técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
225
,
§ 3o
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART.
10
DO DECRETO No
70.235
/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária
e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ,
REsp 1.454.281/MG
, Rel. MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art.
225
,
§ 3o
, da
Constituição Federal
. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no
9.605
/1998, do Decreto no
6.514
/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no
70.235
/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT -
APL: 00025736120108110007 MT
, Relator:HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de
Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

A lesão ambiental foi assim descrita nos Autos de Infração no699649:

“Fazer uso de fogo em 649,23 hectares de área agropastoril em desacordo com a Licença AQC/SGF/CAQC 1775/2010.

11o43’ 56,
75”S
e 056o 34’ 07,
4”W
”

No Relatório de Fiscalização no 03/2012 de id. 166944867, fls. 24:

“dando continuidade Dando continuidade ao relatório anexado às
fis
02 a 05 do processo 02055.000219/2010-89, transcorreu da seguinte:

Após a elaboração de carta imagem onde foi plotada a área que sofreu ação de fogo, constatou-se que os proprietários da Fazenda Reis, o Sr. Nelson, possuía licença de queimada controlada donde constavam outra área de tamanhos, conforme observamos
na fls.
09.

Por ter executado queima em área diferente daquela autorizada o Sr.
Nelso
foi autuado”

Vê-se, portanto, que a existência do dano ambiental, na propriedade do Apelante, é incontestável, tanto o Autos de Infração no699649, quanto o Relatório de Fiscalização no 03/2012, apontam as coordenadas do dano ambiental e foi realizada visita in loco, com fotos da vista da área queimada, do trator em nome do Apelante.

Em que pese o Apelante alegue ter licença AQC/SGF/CAQC 1775/2010, extrai-se do Relatório de Fiscalização no 03/2012 de id. 166944867, fls. 30, que as coordenadas do dano ambiental (11o 43’ 56,
7”S
e 058o 34’ 07,4”), não são as da autorização (11o 43’ 29,
35”S
e 56o 31’ 36,54”).

Denota-se, ainda, que a Autorização de Desmate n0712/2003 (id. 166948207), estava vencida, a Autorização de Queimada 1775/2010 tem data de início de validade em
Novembro
de 2010
e a vistoria da área para constatação do dano ambiental foi em
Maio
de 2010
(07/06/2010 – id. 166944867, fls. 23), isto é
anterior
a obtenção da Autorização.

Assim, não há o que se falar em impossibilidade de responsabilização pelo dano ambiental, porquanto não teria promovido a degradação da área, conquanto esta não estava delimitada nos autos administrativos (id. 166944867, fls. 33/36).

Com efeito, impõe-se anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na área de sua propriedade.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a responsabilidade civil por dano ambiental
é fundada na
teoria do risco integral
, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos
:indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental)
, sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

AConstituição da República Federativa do Brasil, nos artigos225e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de
dano
ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I -
à
multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II -
à
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV -
à
suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para os presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material e/ou moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Mister salientar, em relação ao dano ambiental, é
possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária
para fins de reparar os danos,
desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – REPOSIÇÃO NATURAL: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.

1. [...].

2. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

3. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental.

4. Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de fazer
e também
a complementação com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação.

5. As instâncias ordinárias pautaram-se no laudo pericial que considerou suficiente a reposição mediante o reflorestamento, obrigação de fazer. 6. Recurso especial improvido. (
REsp 1165281/MG
, Rel. MinistraEliana Calmon,
DJe
17.5.2010)”.

Na espécie,
observa-se ser indevida a cumulação deferida em sentença
, uma vez que, em que pese a degradação da área de especial proteção e a natureza objetiva da responsabilidade por dano ambiental,
não está demonstrada, ainda, a existência de degradação ambiental irrecuperável.

In
casu
, a parte Apelante foi condenada na obrigação de recuperar a área degradada. Portanto, havendo a integral recuperação,
será incabível a implementação da indenização material compensatória já determinada na sentença
.

A condenação ao pagamento de indenização, consistente na imposição
suplementar e
sejustifica acaso exista a comprovação de um
prejuízo ambiental permanente
, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo prejuízo irrecuperável em relação ao ecossistema nativo, ou, ainda, se a parte não cumprir a obrigação de fazer imposta.

Acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO
CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos, desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I)."(TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/06/2019)”.

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. 2. Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem. 3. Inexistência de reponsabilidade do Requerido no dever de indenizar, do ponto de vista material, seja por dano intercorrente ou residual, posto que o meio ambiente foi integralmente recuperado, conforme prova técnica anexada aos autos. 4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso. 5. Considerando a pequena extensão do dano, bem como o fato da área encontrar-se atualmente totalmente recuperada, entendo ser justo, proporcional e razoável, o quantum pleiteado na exordial. 6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido. 7. Pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais. 8. A Lei no 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria. 9. Ademais, o Ministério Público não pode receber
honorários advocatícios e custas processuais, ante à expressa vedação constitucional (art. 128, § 5o, II, a, da CF). 10. Pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel. 11. A averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé. 12. Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público."(TJ-MT - AC: 00080001120188110055, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)”.

Diante disso, concluo que a sentença merece reparos nesse particular, devendo ser
afastada a condenação por dano ambiental material no valor de R$ 3.357.414,35 35 (três milhões trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos).

Por derradeiro, em relação ao dano moral ambiental, destaca-se que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas.

A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da
lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção
civilística
tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da
tranqüilidade
pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido:
REsp 1.051.306/MG
, Rel. MinistroCASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008,
DJe
10/09/2010.

3." Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção
civilística
tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da
tranqüilidade
pública, bens de natureza difusa "(
REsp 1.051.306/MG
, Rel. MinistroCASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008,
DJe
10/09/2010.).

4." O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos ". Nesse sentido:
REsp 1.410.698/MG
, Rel. MinistroHUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015;
REsp 1.057.274/RS
, Rel. MinistraELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009,
DJe
26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à
revaloração
da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
430.850/SP
,
Rel. MinistroHerman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
07/03/2014. Agravo regimental improvido.

(STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE
, Rel. MinistroHUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015)”.

No caso concreto, ficou devidamente comprovada a
utilização de fogo em

649,26 hectares de área agropastoril
, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade da parte recorrida, mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial, ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do apelado (produtor rural), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; concluo que a quantia fixada na origem foi observouaos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para apenas e tão somente
afastara condenação de indenização pecuniária (
item ‘a’ da sentença
).

Por fim, determino que a
apelante
recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em outras decisões, eu estava excluindo o dano coletivo, e nós chegamos à conclusão, na Câmara temporária – não sei se Vossa
s
Excelência
s
se recorda
m,
– de que, para haver dano coletivo, além da reposição do imóvel e da aplicação da multa, seria necessário haver algum impacto ambiental relevante.

Isso poderia envolver, por exemplo, uma área de preservação permanente, a existência de uma nascente ou outras características ambientais importantes.

Contudo, como o
D
esembargador Saboia mencionou, trata-se de
área de
mais de 600 hectares, o que confere grande relevância ao caso.

Assim, acompanho o entendimento
e voto do
Relator
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(
2
o VOGAL):

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024